Tribunal: STF
Processo: ARE 1492709
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, resumido na seguinte ementa (Doc. 24):



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES CIRCUNSTANCIADO PELO CARÁTER INTERESTADUAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO V, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. QUESTÃO PRELIMINAR. LEGITIMIDADE POSTULATÓRIA DO ADVOGADO QUE ATUOU EM NOME DOS ACUSADOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE, SOMADOS À APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE NARCÓTICOS, QUE COMPROVAM A PRÁTICA ILÍCITA. CONDENAÇÃO INARREDÁVEL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER INTERESTADUAL DO TRANSPORTE DE DROGAS EVIDENCIADO. PEDIDO GENÉRICO DE REDUÇÃO DE PENA DESACOMPANHADO DE ARGUMENTAÇÃO CONCRETA A AMPARÁ-LO. PLEITO NÃO CONHECIDO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 



    1. A ausência de procuração, por si só, não denota a ilegitimidade postulatória do advogado na atuação em favor dos réus. Outros elementos de prova podem demonstrar que, mesmo sem instrumento de mandato explícito, aquele estava investido dos devidos poderes de representação.



    2. Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes de policiais, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas.



    3. Havendo demonstração cabal de que os acusados tomaram parte no transporte interestadual de entorpecentes, aplicável à hipótese a causa de aumento de pena insculpida no art. 40, inciso V, da Lei de Tóxicos.



    4. Quando a parte não apresenta, no decorrer das razões de insurgência, argumentação satisfatória a amparar determinado pleito elencado na peça, entende-se que há desrespeito ao princípio da dialeticidade, circunstância que, sem dúvida, impede, por si só, o conhecimento do requerimento em questão.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006). (Doc. 10)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 24).



    Alegando a existência de violação ao disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o recorrente, Valmor de Ávila, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988. (Doc. 40)



    Nas razões recursais, aduz, em linhas gerais, que sua defesa no processo de origem foi feita por advogado que não tinha poderes para tanto.



    Sustenta que “para que o Dr. Alex pudesse representar os Recorrentes, deveria ter anexado procuração ou ter sido indicado na audiência de instrução e julgamento e estando ausente qualquer das duas hipóteses, gera nulidade.”



    Destaca que “o Dr. Cesar renunciou ao mandato e o Código de Processo Penal e a jurisprudência são claros, havendo renúncia do procurador, deve os Acusados serem intimados para constituir novo advogado. .” 



    Enfatiza, ainda, que “só souberam da renúncia após a condenação, mas sequer foram intimados para confirmar que o Dr. Alex seria seu novo advogado, pois não anexou procuração para poder defender os Recorrentes.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reconhecendo a nulidade absoluta do processo a partir das alegações finais com a consequente anulação da sentença e do acórdão.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso, aos fundamentos de que: (a) “a tese relacionada ao patrono que assistiu o recorrente a partir das alegações finais não foi examinada no acórdão recorrido sob a ótica da violação ao dispositivo constitucional invocado pela defesa, qual seja, o art 5°, LV, da CF.”; (b) “a admissão do reclamo, no tocante a legitimidade do advogado que defendeu o recorrente a partir das alegações finais, esbarra ainda no enunciado da Súmula 279/STF” (Doc. 56)



    No Agravo, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices processuais. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário. (Doc. 86)



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 40): 



    d. Da repercussão social: A norma violada é de natureza pública, portanto, para as quais a correta interpretação do dispositivo violado orientará sobre a necessidade do réu estar sendo representado, sendo garantida a ampla defesa, pois o patrono dos Recorrentes renunciou e o magistrado de primeiro e segundo grau não intimou os Acusados para constituírem novo procurador e permitiram que um defensor, não nomeado ou defensor público, fizesse as alegações finais e razões recursais sem ter poderes para isso. Assim, resta demonstrada que a lide em comento tem interesse de ordem social e pública; não sendo afeta ao interesse do Recorrente, de forma exclusiva, pois orientará toda a prática forense quando dos casos futuros e para os ainda pendentes. Satisfeita então a repercussão social do presente instrumento. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou as questões constitucionais veiculadas, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No que diz respeito à alegada afronta ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, os recursos não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o TSC afastou a nulidade apontada pela defesa com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 24):



    I – Da legitimidade postulatória do advogado que subscreveu as alegações finais e as razões de recurso 



    Primeiramente, observa-se que os acusados, por meio de habeas corpus (fls. 328/336) e de petição avulsa nos autos (fls. 393/398), suscitaram a ilegitimidade da representação realizada pelo advogado Dr. Alex Blaschke Romito de Almeida, responsável pela subscrição das alegações finais e das razões de inconformismo protocolizadas em favor de ambos. 



    Não obstante, cumpre atestar a legitimidade postulatória do advogado em questão. 



    Verifica-se que os acusados, no início da marcha processual, eram representados pelo advogado constituído Dr. César Herculano Corrêa (fls. 76 e 80). Aludido procurador, após a audiência instrutória, renunciou ao mandato (fl. 156), cuja eficácia, entretanto, foi condicionada pelo Juízo à prévia notificação dos clientes (fls. 164/165). 



    Logo em seguida, contudo, aportaram aos autos as alegações finais dos acusados, subscritas pelo advogado Dr. Alex Blaschke Romito de Almeida (fls. 177/182), que, a partir de então, tomou as rédeas da defesa, ratificando o teor do arrazoado derradeiro (fl. 211), manejando recurso de apelação (fl. 227) e oferecendo as respectivas razões de inconformismo (fls. 305/310). 



    Por lapso imputável ao referido procurador - e, também, ao próprio Poder Judiciário -, não há, nos autos, instrumento de mandato subscrito pelos acusados nos quais expressamente conferidos ao causídico em comento poderes para o oferecimento das referidas peças. 



    Todavia, com a devida vênia, essa irregularidade não conduz à anulação dos atos praticados pelo advogado ao tempo em que representava os réus. 



    Nota-se, de início, que, na procuração de fl. 129, Valmor de Ávila outorgou ao Dr. Alex Blaschke Romito de Almeida poderes de representação para a apresentação de um pedido de prisão domiciliar. Embora o instrumento tenha um objeto bastante restrito, a sua existência, aliada ao superveniente ajuizamento do pedido com documentos pessoais daquele indivíduo (fls. 128/132), constitui indicativo de que o profissional realmente fora contratado pelo réu em questão. 



    Não se olvida que Valmor, em petição avulsa, autointitulada "queixa-crime", suscitou a falsificação de sua assinatura naquele instrumento (fls. 393/398). No entanto, não há qualquer elemento idôneo a amparar tal assertiva. Por outro lado, o fato de o advogado ter protocolizado pedido em favor do réu, acompanhado de documentos de ordem particular (fls. 128/132), enfraquece essa versão. 



    O Dr. Alex Baschke Romito de Almeida compareceu aos autos e anotou que foi escolhido pelos acusados para representá-los, embora tenha se esquecido de elaborar o respectivo instrumento procuratório (fls. 403/404). 



    Além de não haver motivo para se desconfiar da boa-fé do profissional, alguns elementos corroboram sua versão. 



    Foram juntadas aos autos manifestações de indivíduos que dizem ter presenciado a concessão de poderes por conversas estabelecidas no parlatório do estabelecimento prisional (fls. 405/406). 



    Também aportou aos autos o histórico das visitas efetuadas pelo Dr. Alex Blaschke Romito de Almeida no presídio (fls. 415/455), que comprova que, em múltiplas oportunidades, aquele causídico esteve em contato com Valmor de Ávila e Acácio Paranhos da Silva, por 07 (sete) e 02 (duas) vezes, respectivamente (fls. 427, 431, 433 e 434), antes e depois do ajuizamento das alegações finais. 



    Em caso de contornos fáticos distintos, mas adotando raciocínio perfeitamente empregável na presente espécie, este Tribunal decidiu: "[...] Constitui mera irregularidade, que não impede o conhecimento do apelo, a ausência de procuração do defensor constituído que acompanhou a defesa do réu integralmente durante a instrução" (TJSC - Revisão Criminal n. 4000468-86.2019.8.24.0000, de Joinville, Rel. Des. José Everaldo Silva, Primeiro Grupo de Direito Criminal, j. em 31/07/2019). 



    Diante de tais elementos, dou credibilidade à palavra do advogado em questão e reconheço que, mesmo desprovido do pertinente instrumento procuratório, aquele estava investido dos poderes de representação quando de sua atuação em favor dos réus. 



    Por tais motivos, não há qualquer nulidade a ser declarada. Via de consequência, o recurso de apelação, interposto a tempo e modo, merece ser conhecido, excetuado um de seus pontos, como veremos a seguir. 



    Da leitura acima, conclui-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do pedido passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo.



    Por fim, a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional (Código de Processo Penal), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente